Tribunal: TJSP
Processo: 2224221-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE - INSURGÊNCIA - ACOLHIMENTO – OMISSÃO - RESTA INCONTROVERSO O EQUÍVOCO AO ANALISAR O RECURSO PRINCIPAL, UMA VEZ QUE AS RAZÕES VERSAM SOBRE A DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, E NÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES, MATÉRIAS ABORDADAS NA MESMA DECISÃO-

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE - INSURGÊNCIA - ACOLHIMENTO – OMISSÃO - RESTA INCONTROVERSO O EQUÍVOCO AO ANALISAR O RECURSO PRINCIPAL, UMA VEZ QUE AS RAZÕES VERSAM SOBRE A DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, E NÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES, MATÉRIAS ABORDADAS NA MESMA DECISÃO- QUESTÃO QUE NÃO FORA APRECIADA – EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SUPRIMIR A OMISSÃO- É PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO, DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS, A DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS E PERTINENTES A FIM DE FORMAR O SEU CONVENCIMENTO – PERÍCIA QUE INCLUSIVE JÁ FOI REALIZADA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS, A FIM DE CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E, EM SEU MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.